Tribunal: TJSP
Processo: 1012501-90.2018.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. MEIO AMBIENTE. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO DE BIOMA CERRADO. APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL N° 13.550/09. Pedido administrativo de autorização de supressão de vegetação nativa, para o fim de regularização de loteamento. Ausente ilegalidade na imposição de preservação de no mínimo 30% da área total do imóvel, com base na Lei Estadual n° 13.550/09.

Ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. MEIO AMBIENTE. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO DE BIOMA CERRADO. APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL N° 13.550/09. Pedido administrativo de autorização de supressão de vegetação nativa, para o fim de regularização de loteamento. Ausente ilegalidade na imposição de preservação de no mínimo 30% da área total do imóvel, com base na Lei Estadual n° 13.550/09. Supressão de vegetação nativa sem devida autorização legal, supostamente em data anterior à vigência da Lei Estadual que não obsta à aplicação de legislação ambiental superveniente. Regularização de loteamento que deve ser analisada à luz da legislação ambiental vigente, nos termos da Lei Estadual n° 13.550/09. Ausente qualquer ilegalidade no procedimento administrativo que impôs preservação mínima de vegetação nativa do bioma cerrado, nos termos do art. 8°, inciso II, da Lei Estadual n° 13.550/09. Sentença de procedência reformada. Recurso provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Seção de Direito Público
Registro: 2020.0000326361
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1012501-
90.2018.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante COMPANHIA DE TECNOLOGIA
DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CETESB, é apelado ADRIANA CONCEIÇAO COLIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NOGUEIRA DIEFENTHALER
(Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E TORRES DE CARVALHO.
São Paulo, 9 de maio de 2020.
MARCELO MARTINS BERTHE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Seção de Direito Público
Voto no 17.637 - Apelação Cível no 1012501-90.2018.8.26.0566 - São Carlos - IVA
2/6
Voto no 17.673
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Apelação Cível no 1012501-90.2018.8.26.0566
Apelante: CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo
Apelada: Adriana Conceição Colin
Juíza sentenciante: Daniel Felipe Scherer Borborema
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO
COMUM. MEIO AMBIENTE. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO DE
BIOMA CERRADO. APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL N° 13.550/09.
Pedido administrativo de autorização de supressão de vegetação
nativa, para o fim de regularização de loteamento. Ausente
ilegalidade na imposição de preservação de no mínimo 30% da
área total do imóvel, com base na Lei Estadual n° 13.550/09.
Supressão de vegetação nativa sem devida autorização legal,
supostamente em data anterior à vigência da Lei Estadual que não
obsta
à
aplicação
de
legislação
ambiental
superveniente.
Regularização de loteamento que deve ser analisada à luz da
legislação ambiental vigente, nos termos da Lei Estadual n°
13.550/09.
Ausente
qualquer
ilegalidade
no
procedimento
administrativo que impôs preservação mínima de vegetação nativa
do bioma cerrado, nos termos do art. 8°, inciso II, da Lei Estadual n°
13.550/09. Sentença de procedência reformada. Recurso provido
Tratam os autos de recurso de apelação extraído de Ação
de Procedimento Comum, interposto contra a r. sentença de fls. 417/421, proferida
pelo MM. Juiz da Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Carlos, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Seção de Direito Público
Voto no 17.637 - Apelação Cível no 1012501-90.2018.8.26.0566 - São Carlos - IVA
3/6
julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar a ré na obrigação de não
fazer, consistente na abstenção da exigência de percentual de 30% ou mais,
destinado à área de preservação, superior ao constante do Projeto de
Reflorestamento já apresentado no âmbito administrativo, Processo n°73/00171/17.
A CETESB interpôs recurso de apelação sustentando, em
síntese, que a atuação da CETESB não possui relação com o Termo de Ajustamento
de Conduta celebrado entre a particular e o Ministério Público, mas em razão de
supressão de vegetação ocorrida sem a devida autorização do Órgão Ambiental
Competente, e, para tanto, para a regularização, ainda que indeterminado o período
em que se deu a supressão da vegetação do bioma cerrado, aplicável o percentual
de 30%, nos termos do art. 8o, inciso II, da Lei Estadual m° 13.550/09. Sustenta
ainda, que não há prova de que a supressão da vegetação foi anterior à vigência da
Lei do Cerrado (fls. 425/449).
Foram apresentadas as contrarrazões (fls. 456/474).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
A questão controvertida cinge-se na extensão de área
máxima a ser autorizada para supressão de vegetação nativa do bioma cerrado,
para regularização de ocupação de lote em área urbana.
Compulsando os autos, verifica-se que a particular
ingressou com requerimento administrativo para autorização de supressão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Seção de Direito Público
Voto no 17.637 - Apelação Cível no 1012501-90.2018.8.26.0566 - São Carlos - IVA
4/6
vegetação nativa do bioma cerrado a fim de regularização de Auto de Infração
Ambiental n° 339239/2016, lavrado por supressão de vegetação nativa sem
autorização do Órgão Ambiental Competente.
Incontroverso nos autos a presença de vegetação nativa
do bioma cerrado no local, seja anteriormente à supressão sem a devida
autorização legal, quanto posteriormente diante da regeneração natural, conforme
Relatório Técnico de Vistoria (fls. 55/58).
Neste passo, ausente qualquer óbice à determinação de
preservação de no mínimo 30% da área do fragmento de vegetação nativa
existente, no estágio inicial de regeneração, porquanto consoante ao que dispõe o
art. 8o, inciso II, da Lei Estadual n° 13.550/09:
Artigo 8o - Nas áreas urbanas, a supressão da vegetação do Bioma
Cerrado para parcelamento do solo ou qualquer edificação,
observado o disposto no plano diretor do Município e demais
normas aplicáveis, dependerá de prévia autorização do órgão
ambiental competente e deverá atender os seguintes requisitos:
I - preservação da vegetação nativa em área correspondente a, no
mínimo, 20% (vinte por cento) da área da propriedade;
II - preservação de, no mínimo, 30% (trinta por cento) da área do
fragmento de vegetação nativa existente na propriedade, no caso
de estágio inicial de regeneração, e de, no mínimo, 50% (cinquenta
por cento) da área do fragmento de vegetação nativa existente na
propriedade, no caso de estágio médio de regeneração, respeitado
o disposto no inciso I deste artigo;
III - averbação à margem da matrícula do imóvel correspondente
da vegetação remanescente como área verde, sendo essa
providência dispensada quando a área for inferior a 1.000 m2 (mil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Seção de Direito Público
Voto no 17.637 - Apelação Cível no 1012501-90.2018.8.26.0566 - São Carlos - IVA
5/6
metros quadrados).
Com efeito, no caso dos autos, incontroverso que a
propriedade da particular possuía vegetação nativa do bioma cerrado na
totalidade de sua extensão, no entanto, suprimida sem prévia autorização legal,
entre 09.11.2003 e 11.06.2010.
E em que pese a data da supressão não ter sido
determinada, não há se falar em óbice à determinação de preservação de no
mínimo 30% da área do imóvel, porquanto incontroverso estar o imóvel inserido
em área de especial preservação, possuindo regime jurídico próprio de proteção e
conservação, nos termos da Lei Estadual n° 13.550/09.
Aliás, importante frisar que só não há vegetação nativa
na totalidade do imóvel e em, eventual, estágio avançado de regeneração,
justamente porque foi suprimida sem prévia autorização legal.
Neste sentido, a contrário senso admitir a possibilidade
de redução do percentual de 30%, com base em supressão anterior à vigência da
Lei, não apenas esvazia a tutela ambiental do bioma cerrado, como também
fomenta o uso e ocupação irregular do solo urbano.
Deste modo, assegurado ao particular a regularização
do loteamento, de rigor, sejam observadas as normas ambientais para a supressão
de vegetação do bioma cerrado, conforme se depreende dos art. 6°, 7o e 8° da Lei
Estadual n° 13.550/09:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Seção de Direito Público
Voto no 17.637 - Apelação Cível no 1012501-90.2018.8.26.0566 - São Carlos - IVA
6/6
Assim, ausente qualquer ilegalidade na determinação
de restrição de supressão de 30% da área total do imóvel, porquanto em
consonância com a legislação ambiental vigente.
Por tais razões, impõe-se a reforma da r. sentença, para
reconhecer a higidez da determinação contida no procedimento administrativo
que condicionou a regularização à restrição de supressão em 30% da área total do
imóvel.
Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso.
Ante a inversão da sucumbência, condena-se a vencida
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados
em 12% (doze por cento), nos termos do artigo 85, §§3o e 11, do Código de
Processo Civil.
A fim de evitar a oposição de Recurso Embargos de
Declaração visando apenas o prequestionamento, e para viabilizar o acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional deduzida nos autos, sendo desnecessária a
citação numérica de todos os dispositivos mencionados (STJ
EDcl no Resp
1662728/RS, Rel. Min. Herman Benjamim, Segunda Turma, DJe 02.08.2018).
MARCELO MARTINS BERTHE
Relator